Tribunal: STF
Processo: Rcl 66805
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 43 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Michele Domit Gugik, contra decisão proferida pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no Processo nº 0305747-74.2016.8.24.0090, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. A reclamante narra pertencer ao quadro do magistério estadual, ocupando o cargo de Consultor Educacional, lotada no Órgão Central da Secretaria do Estado de Educação.
 
    3. Relata que, após o Estado de Santa Catarina promover indevidamente de cargo os servidores públicos do magistério estadual para o quadro de servidores públicos civis, por meio da Lei Complementar estadual nº 351, em abril de 2006, o órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina declarou a inconstitucionalidade do art. 5º da referida lei, condenando o ente estadual a cumprir o entendimento sumulado por este STF, no enunciado nº 43 da Súmula Vinculante, acatando o mandamento constitucional da necessidade do concurso público para o provimento de cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.
 
    4. Informa que, para corrigir o ato inconstitucional, o Estado de Santa Catarina editou a Lei Complementar nº 486, de 2010, reintegrando os servidores que não estavam nos seus cargos para os quadros de origem e que, dessa forma, retornou para o quadro do magistério estadual, onde permanece até hoje.
 
    5. Registra que, mesmo após retornar ao Estado de origem e ser reintegrada no quadro do magistério estadual, vem sendo tratada pela Administração Pública como servidora pública civil, pois foi desvinculada da tabela de vencimentos do cargo para qual prestou concurso público, resultando novamente na transposição de cargo público, o que viola a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, bem como o enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF.
 
    6. Consigna que a decisão reclamada utilizou como fundamento o enunciado nº 36 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, não obstante a evidente inconstitucionalidade do referido enunciado, porquanto, ao prover servidor público em cargo que não integra a carreira para qual ele foi originalmente investido, resultando na desvinculação da sua tabela de vencimentos de origem, permite que ele ocupe outro cargo público sem a necessidade de submeter-se a um novo concurso público, violando os princípios basilares da Administração Pública.
 
    7. Requer a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. No caso em tela, alega-se contrariedade ao enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF, que assim dispõe:
 
“É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”
 
    12. Com efeito, a referida súmula vinculante versa sobre o provimento, sem prévio concurso, em cargo público que não compõe carreira na qual antes investido o servidor.
 
    13. No presente caso, o ato apontado como violador foi exarado pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no Processo nº 0305747-74.2016.8.24.0090, por meio da qual negado provimento ao recurso de apelação interposto pela ora reclamante, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 9):
 
“(...) Cuido de apelação cível, interposta por servidora pública estadual, inconformada com a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária e não lhe reconheceu o direito ao reajuste da gratificação de produtividade nos termos pleiteados na inicial.
(...)
No que toca ao mérito da demanda, busca a autora o reajuste da gratificação de produtividade por ela recebida com base na classe, nível e referência do seu cargo efetivo, pertencente ao quadro do magistério estadual, além de revisões periódicas a cada progressão funcional.
De início, importante observar que a gratificação de produtividade está prevista na Lei estadual n. 13.761/2006, destinada a remunerar os servidores do órgão central da Secretaria da Educação; in verbis:
(…)
É possível verificar, de plano, que o dito benefício foi concedido não apenas aos servidores lotados na Secretaria estadual, mas também àqueles nela em exercício quando da edição da normativa.
Resumindo, os requisitos estipulados pela Lei estadual n. 13.761/2006 para gozar da gratificação de produtividade, atualmente, são: (a) pertencer ao Quadro Único de Pessoal Civil do Estado e estar (a.1) lotado no órgão central da Secretaria da Educação, Ciência e Tecnologia ou (a.2) em exercício no órgão.
(...)
A controvérsia aqui instalada diz respeito ao valor da gratificação de produtividade que, segundo a recorrente, deveria ser calculado com base na classe, nível e referência do seu cargo efetivo, que pertence ao quadro do magistério estadual (consultor educacional). Nessa lógica, poderia ver computada, na base de cálculo da rubrica, o seu nível de escolaridade (mestrado), bem como as progressões funcionais que teve na carreira.
Adianto que não lhe assiste razão.
(...)
Na hipótese, não resta dúvida de que o cargo de origem da autora é de consultor educacional (Evento 1, Informação 4), que pertence ao quadro do magistério público. Contudo, ao passar a exercer funções no órgão central da Secretaria de Educação, a partir de 2005, restou enquadrada, para fins de gratificação de produtividade, aos cargos do quadro administrativo do Estado de Santa Catarina (Lei estadual n. 6.745/1985) e não ao cargo originário, pertencente ao quadro do magistério (Lei n. 6.844/1986 e Lei Complementar estadual n. 1.139/1992 - esta última já revogada).
É justamente essa distinção que permite ao servidor do magistério receber vantagem (no caso, a gratificação de produtividade) prevista apenas para os servidores do quadro administrativo.
A pretensão autoral visa, em última instância, combinar regimes jurídicos distintos naquilo que melhor lhe convém: busca o pagamento da gratificação de produtividade prevista para o quadro administrativo de pessoal com base na tabela de vencimentos do quadro do magistério. Tal mescla de regramentos viola não apenas o princípio da legalidade, como também a garantia do regime jurídico único.
(...)
Nesses termos, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
(...)
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.”
 
    14. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre o enunciado nº 43 da Súmula Vinculante do STF e o ato reclamado, que se limitou a analisar a controvérsia referente ao direito de reajuste da gratificação de produtividade recebida pela ora reclamante, com base na classe, nível e referência do seu cargo efetivo, pertencente ao quadro do magistério estadual.
 
    15. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    18. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 4 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator